Tribunal: STF
Processo: HC 236376
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO (ART. 580 DO CPP). IDENTIDADE DE SITUAÇÕES: NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 181.997/CE.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 1º, §§ 3º e 4º, inc. II, da Lei nº 9.455, de 1997 (tortura praticada contra adolescente, de que resultou lesão corporal de natureza grave). O Juízo sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente decretada.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o qual foi parcialmente conhecido, com a ordem denegada. Contra esse acórdão, formalizou o recurso ao STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Aduzem que o paciente se encontra em idêntica situação pessoal e processual à de corréu beneficiado pelo implemento de medidas cautelares diversas da prisão. Frisam as condições pessoais favoráveis: bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    5. Buscam, em âmbito liminar e no mérito, a substituição da custódia preventiva por outras cautelares, nos moldes da decisão que beneficiou o corréu.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo sentenciante negou ao paciente a possibilidade de recorrer em liberdade, ressaltando persistir a necessidade de garantia da ordem pública, consideradas a gravidade concreta do crime, a prática anterior de ato infracional e o fato de encontrar-se foragido: 



    “No que pertine a Lucas Pereira Medina, o mesmo já figurou em Ato Infracional, em Execuções de Medidas Sócio-educativas (5ª Vara da Infância e Juventude). Embora tal realidade não lhe tenha servido para desmerecê-lo nas fases da dosimetria da pena, há de ser considerada para analisar o regime a ser aplicado ao sentenciado. Isso se dá, tendo em vista que, tais Execuções demonstram que o mesmo, ainda em tenra idade, já pende para ações delituosas. Não há que se desconsiderar, outrossim, que o mesmo encontra-se FORAGIDO.



    (...)



    Em relação aos acusados (José Yago, Lucas, Michael Jacson e Ytalo), há razões mais que suficientes para mantê-los em cárcere. Para tanto, basta observar o modus operandi do crime que fora perpetrado. Como dito, com total frieza e com requintes de crueldade.



    (...)



    Destarte, há fundamento consistente na garantia da ordem pública, como medida de autodefesa da sociedade, a exigir a prisão de quatro dos acusados. Salta aos olhos a extrema gravidade do presente caso. Ora, os sentenciados elevando-se à categoria de verdadeiros entes estatais, arrebataram a vítima, a quem submeteram a intensa tortura e crueldade, com o intuito de, ao talante deles, repreendê-la por ter furtado uma bicicleta. 



    Patenteadas a periculosidade concreta dos agentes criminosos e a completa inaptidão para o convívio social. O excarceramento serviria, agora, como estímulo a prosseguirem na senda criminosa. 



    Desta feita, mantendo o regime fechado para todos os sentenciados e entendo por bem DECRETAR A PRISÃO DE JOSÉ YAGO DE ARAÚJO, de apelido ‘Toddy’, LUCAS PEREIRA MEDINA, conhecido por ‘Ovão’, MICHAEL JACSON FREIRES DA SILVA, de apelido “Dunga” e YTALO DO NASCIMENTO ALMEIDA, conhecido por “Nescau.” (e-doc. 12, p. 39; grifos nossos).



    9. No mesmo sentido, pronunciaram-se o Tribunal de Justiça (e-doc. 13) e o Ministro Relator no ato ora impugnado, do qual destaco o trecho a seguir:



    “Como se vê, a preservação da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeira instância a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do recorrente, extraídas do modus operandi do delito, asseverando, entre outros, que ‘os sentenciados elevando-se à categoria de verdadeiros entes estatais, arrebataram a vítima, a quem submeteram a intensa tortura e crueldade, com o intuito de, ao talante deles, repreendê-la por ter furtado uma bicicleta’ (e-STJ fl. 76). 



    Não bastasse, destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do recorrente e o fato dele ter permanecido foragido durante toda a instrução processual, cabendo destacar que possuía ele pleno conhecimento da ação penal ofertada em seu desfavor, tanto que constituiu advogado para patrocinar sua defesa. 



    A propósito, ‘é pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal’ (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.” (e-doc. 14, p. 6; grifos nossos).



    10. Nesse contexto, não há identidade entre as situações do corréu e do paciente, tendo em vista o envolvimento deste em ato infracional e o fato de haver permanecido foragido durante todo o processo em 1º Grau. Mostrou-se adequada, pois, a não incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. Nessa linha:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Pedido de extensão formulado por corréu/paciente. Alegada identidade de situações. Não ocorrência. Paciente foragido. Prisão preventiva efetivada e mantida com lastro em elementos concretos e idôneos devidamente justificados. Aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Excesso de prazo na custódia e desproporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação. Questões não enfrentadas pelo Tribunal de Justiça. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Com o argumento de que se encontra em situação idêntica à dos corréus, que tiveram a prisão preventiva revogada, busca o paciente, nos moldes do que é preceituado no art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos daquela decisão em seu favor. 2. A situação processual do paciente, que se encontra foragido, é completamente distinta daquela em que se encontravam os demais corréus, tendo a manutenção de sua prisão cautelar sido lastreada em elementos concretos e idôneos devidamente justificados, não havendo, portanto, que se falar em extensão dos efeitos da decisão que beneficiou os demais corréus. 3. O meio utilizado visa provocar o exame per saltum de questões não enfrentadas pelas instâncias precedentes, inviabilizando a concessão da ordem. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.379-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO DECISUM DA ORDEM CONCEDIDA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – Do cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos a este processo não é possível verificar similitude da situação jurídico-processual do requerente e do paciente beneficiado neste habeas corpus, circunstância que afasta a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.584-AgR-Extn-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).



    11. Além disso, os fundamentos veiculados para justificar a prisão preventiva do paciente (gravidade concreta do crime, prática anterior de ato infracional e condição de foragido) são considerados válidos por esta Suprema Corte, de forma pacífica:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 223.999-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 192.742-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 04/05/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 229.121-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 12/09/2023, p. 14/09/2023; grifos nossos).



    12. Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator